Tribunal: TJDFT
Processo: 0711287-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711287-24.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGANTE: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO 1. Diante da manifestação de ID no 48103473, determino nova vista ao MPDFT (Coordenadoria das Procuradorias de Justiça Cível) para apresentar resposta aos embargos de declaração. Não cabe ao Poder Judiciário qualquer consideração sobre a organização interna do Ministério Público. Conflitos de atribuição devem ser resolvido pela própria Instituição, não podendo o Relator indicar a quem deve ser distribuído este recurso. 2. À il. Secretaria para que retifique a autuação e insira o IGES-DF como embargado, pois os embargos de declaração de ID no 47323731 foram opostos apenas pelo Distrito Federal. 3. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 23 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO